Tribunal: STF
Processo: RHC 217678
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Willian Wanderson Chagas interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ATERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não ocorre de forma puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.



    2. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa, há pluralidade de réus e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.



    3. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 734.048 AgRg, ministro João Otávio de Noronha)



    O recorrente busca a revogação da prisão preventiva contra ele decretada em razão do alegado excesso de prazo da segregação cautelar.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    É que, no meu entender, é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847, ministra Ellen Gracie; HC 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024, ministra Cármen Lúcia; HC 189.778 AgR, ministro Celso de Mello).



    De outro lado, no que toca ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso, observo que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito, justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso, conforme jurisprudência desta Suprema Corte (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Nesse sentido, vale destacar fragmento do acórdão recorrido:



    Registre-se que o acórdão recorrido considerou a complexidade do feito (organização criminosa e associação para o tráfico de drogas) e a pluralidade de agentes (5 réus), sendo-lhes imputada a prática de crimes com estruturas típicas diversificadas, o que enseja intensa demanda probatória e contribui para o maior lapso no processamento da causa. 



    Desse modo, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do recorrente.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em  habeas corpus.



    4 Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator